Tribunal: TJSP
Processo: 0049817-09.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Cumprimento de sentença – Auxílio-doença – Decisão que, além de acolher a impugnação oferecida pelo INSS, autoriza a compensação entre os honorários advocatícios arbitrados em execução e o crédito da segurada – Inadmissibilidade da condenação da exequente nos ônus da sucumbência – Art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 – Divergência quanto aos índices de atualização

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Cumprimento de sentença – Auxílio-doença – Decisão que, além de acolher a impugnação oferecida pelo INSS, autoriza a compensação entre os honorários advocatícios arbitrados em execução e o crédito da segurada – Inadmissibilidade da condenação da exequente nos ônus da sucumbência – Art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 – Divergência quanto aos índices de atualização monetária posteriores à entrada em vigor da Lei no 11.960/09 – Aplicação do índice indicado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE (repercussão geral – Tema no 810 – trânsito em julgado em 03/03/2020, sem modulação) – Desconto referente ao período em que a autora exerceu atividade remunerada – Cabimento, considerado o acordo firmado entre as partes na fase de conhecimento – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000425628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0049817-09.2018.8.26.0000, da Comarca de Viradouro, em que é agravante MAURICIA
SALETE LEITE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 0049817-09.2018.8.26.0000 -Voto no 36.324c
2
VOTO No: 36.324c
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 0049817-09.2018.8.26.0000
COMARCA: VIRADOURO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. HELIO ALBERTO DE OLIVEIRA SERRA E
NAVARRO
AGRAVANTE: MAURICIA SALETE LEITE DA SILVA
AGRAVADO: INSS
ACIDENTÁRIA
Cumprimento de sentença
Auxílio-
doença Decisão que, além de acolher a impugnação
oferecida pelo INSS, autoriza a compensação entre os
honorários advocatícios arbitrados em execução e o
crédito da segurada Inadmissibilidade da condenação
da exequente nos ônus da sucumbência
Art. 129,
parágrafo único, da Lei no 8.213/91 Divergência quanto
aos índices de atualização monetária posteriores à
entrada em vigor da Lei no 11.960/09
Aplicação do
índice indicado pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral Tema no 810 trânsito
em julgado em 03/03/2020, sem modulação) Desconto
referente ao período em que a autora exerceu atividade
remunerada
Cabimento, considerado o acordo
firmado entre as partes na fase de conhecimento

Recurso provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão que, em ação acidentária em fase de cumprimento de sentença, acolheu
a impugnação oferecida pelo INSS, condenando a exequente ao pagamento de
honorários advocatícios de 10% do valor da sucumbência e autorizando o
abatimento da referida verba do montante que lhe é devido.
Pretende a agravante a reforma da decisão. Afirma que não
podem ser excluídos do cálculo de liquidação os períodos em que exerceu
atividade remunerada, mencionando jurisprudência que reputa respaldar sua
posição. Pleiteia, ainda, que seja afastada a aplicação da TR para correção
monetária dos atrasados, aduzindo que o índice correto é o INPC. Por fim,
entende ser inadmissível a compensação dos honorários advocatícios fixados a
favor da autarquia em cumprimento de sentença, ressaltando que é beneficiária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 0049817-09.2018.8.26.0000 -Voto no 36.324c
3
da justiça gratuita.
Observou-se que o pretendido efeito suspensivo já havia sido
concedido no AI no 0017070-06.2018.8.26.0000 (para sustar a expedição de
ofício requisitório em nome do procurador federal que atuou no feito).
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
resposta.
O agravo foi interposto inicialmente perante o Tribunal
Regional Federal, cujo relator declinou da competência, determinando a remessa
dos autos ao Tribunal de Justiça (fls. 96/98).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Registre-se inicialmente que, ante o superveniente efeito
suspensivo conferido pelo STF aos embargos de declaração oferecidos em
relação ao julgamento do RE 870.947/SE (Tema no 810), o julgamento do recurso
foi suspenso até o pronunciamento definitivo sobre a matéria (fls. 116).
Diante da rejeição dos aludidos embargos, não mais subsiste
a referida suspensão, havendo de ser julgado o presente recurso.
Trata-se de ação acidentária em fase de cumprimento de
sentença que homologou acordo para restabelecimento do benefício de auxílio-
doença desde o dia seguinte ao da cessação (01/03/2013).
Apresentado cálculo de liquidação pela autora no montante
de R$ 44.636,64 (fls. 28/33), o INSS ofereceu impugnação (fls. 58/61), apontando
como correto o valor de R$ 25.846,87 (fls. 62/64). A obreira então retificou a
conta inicialmente apresentada, reduzindo sua pretensão para R$ 31.491,49 (fls.
73/77).
O juízo “a quo” acolheu a manifestação da autarquia,
condenando a exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do
valor da sucumbência e autorizando a compensação entre a referida verba e o
montante que lhe é devido (fls. 85/87).
Respeitado o convencimento do ilustre magistrado, procede
em parte o inconformismo.
Com efeito, conforme já decidido nos autos do AI no
0017070-06.2018.8.26.0000, não há lugar para o abatimento dos honorários
advocatícios arbitrados na fase de execução do montante a ser pago à obreira.
É que nas ações acidentárias os segurados estão isentos do
pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência, por força
do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:
“APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Embargos à execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 0049817-09.2018.8.26.0000 -Voto no 36.324c
4
julgados procedentes Apelo do INSS Pagamento das verbas de sucumbência
Inadmissibilidade Inteligência do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91
Precedentes Recurso não provido, excluída, de ofício, a condenação do autor
nas verbas de sucumbência” (Apelação no 0003120-63.2013.8.26.0659, 17a
Câmara de Direito Público, rel. Des. Aldemar Silva, j. em 15/03/2016).
Descabida, assim, a condenação da exequente nos ônus da
sucumbência em fase de execução.
Além disso, cumpre consignar que, ao acolher o cálculo
apresentado pela autarquia, o juízo “a quo” considerou que deveria ser aplicado o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, com relação à atualização monetária, visto que a questão ainda
estava pendente de definição no STF (Tema no 810).
Ocorre que em 03/10/2019 a Suprema Corte, por maioria de
votos, rejeitou todos os embargos de declaração opostos contra o acórdão
proferido no RE 870.947/SE e não modulou os seus efeitos, ratificando a
aplicabilidade do IPCA-E como índice de correção monetária dos valores em
atraso a partir de 30/06/2009. A respectiva decisão transitou em julgado em
03/03/2020.
Dessa forma, fica afastada a aplicação da TR na atualização
monetária dos atrasados.
Apenas num ponto não assiste razão à agravante.
É que, não obstante o entendimento deste relator no sentido
de ser inadmissível a exclusão do cálculo de liquidação dos períodos em que o
segurado exerceu atividade remunerada, no caso em apreço o acordo firmado
entre
as
partes
no
Proc.
no
0000587-31.2013.8.26.0660
estabeleceu
expressamente que, “havendo contribuições no período acordado, deverão ser
descontadas, a qualquer tempo, as competências relativas, diante da
impossibilidade legal de exercício de atividade e percepção de benefício
previdenciário por incapacidade” (fls. 44).
Nesse particular, merece ser mantida, pois, a decisão
agravada.
Dentro desse quadro, o recurso comporta parcial provimento
para que seja observada a orientação acima delineada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento em parte ao
recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital